Tribunal: TCU
Processo: 046.661/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 15) interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 7.654/2021-TCU-2a Câmara (peça 10), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, contra o Acórdão 7654/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais e negou registro aos atos de aposentadoria de Álvaro Braga de Brito, Gilberto Favieiro e Maria Teresa Dantas Valença; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.